Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719984-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLAS GUIMARAES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por NICOLAS GUIMARAES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília. A parte apelante foi intimada para comprovar hipossuficiência (id 46892024). Em analise aos autos verifica-se que o termo final para apresentar os documentos da alegada hipossuficiência se deu em 13/06/2023 (quarta- feira). Todavia, ao invés de apresentar a documentação exigida, o apelante requereu prazo de 15 (quinze) dias para juntar os comprovantes, descumprindo a determinação judicial. Desse modo, INDEFIRO o pedido de prorrogação do prazo. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se o apelante para recolher as custas recursais EM DOBRO, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Publique-se, intime-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023 14:55:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador